Tribunal: TJMT
Processo: 1013749-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013749-26.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO CESAR BARTONELI JUNIOR - CPF: 033.298.546-69 (ADVOGADO), ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO - CPF: 806.278.387-15 (EMBARGADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (EMBARGANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL IND. QUIMICA E AGROPECUÁRIA LTDA

EMBARGADO(S):

ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– GARANTIA DO JUÍZO - SÓCIO QUE SE RETIROU DA SOCIEDADE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO APENAS AO EXECUTADO/AGRAVADO –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata não haver qualquer vício no julgamento do recurso de agravo de instrumento, pois com a retirada do agravante/embargado da sociedade da empresa AGROEXTRA, a qual passou a figurar com novos sócios e novo administrador, bem como exoneração das suas obrigações constantes em de carta de fiança, tais fatos configuram situação excepcional que autorizam a suspensão da execução em relação ao embargado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL IND. QUIMICA E AGROPECUÁRIA LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 27108997), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 23264475, proferido no agravo de instrumento

que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

Sustenta a embargante que o v. acórdão foi omisso, uma vez que a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme dispõe o artigo 919, § 1o, do CPC/15.

Alega que é preciso que a penhora haja atingido bens suficientes para garantir a execução, e enquanto não se tenha arrecadado bens em valor suficiente, não se permite o pleito de efeito suspensivo.

Ao final, requer seja sanada a omissão apontada e o provimento dos embargos.

Sem contraminuta (ID 31740974).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

E o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado, de acordo com o pleiteado no recurso de agravo de instrumento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata não haver qualquer vício no julgamento do recurso de agravo de instrumento, pois restou demonstrado que o agravado se retirou da sociedade da empresa/executada AGROEXTRA INSUMOS AGRÍCOLAS em 21/01/2013, conforme documentos acostados aos autos, que demonstram a alteração do quadro societário da empresa, bem como a exoneração das obrigações em relação ao embargado, conforme documentos de ID’s 15351466, 15351468, 15351470 e 15351473, ou seja, situação excepcional que autoriza a suspensão da execução em relação ao embargado.

Assim, constou na r. decisão objurgada,
in verbis
:

“Isto porque, em princípio, verifica-se dos documentos colacionados aos autos que em 21/01/2013 o agravante vendeu todas as suas quotas e retirou-se da sociedade da empresa AGROEXTRA e em 23/01/2013 comunicou o fato à agravada, conforme demonstra a notificação, informando a alteração do quadro societário da empresa, a qual passou a figurar com novos sócios (empresas CEAGRO AGRÍCOLA LTDA e CEAGRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA) e a ser administrada pelo Sr. Antônio Carlos Gonçalves Junior, bem como a exoneração das obrigações constantes da carta de fiança firmada em 03/09/2007, conforme se vê dos ID’s 15351466, 15351468, 15351470 e 15351473.

Além disso, as duplicatas cobradas pela agravada no valor total de R$ 4.338.469,96, referentes à compra de insumos agrícolas pela AGROEXTRA referem-se ao período de 2015, com o primeiro vencimento na data de 28/05/2015 (ID 15351474), ou seja, tais títulos não foram assinados pelo agravante, mas sim pelo Sr. Antônio Carlos Gonçalves Junior.

Portanto, nota-se, por ora, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante e o perigo de dano na hipótese de prosseguimento da execução e a penhora de bens do agravante.

Desse modo, mostra-se razoável a suspensão da ação de execução apenas em relação ao ex-sócio, ora agravante, ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO.”

Portanto, a garantia da dívida não compete ao ex-sócio que se retirou da sociedade e sim à empresa executada AGROEXTRA, nos termos do art. 919 do CPC/15.

Logo, não assiste razão à embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de apelação foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com o Código de Processo Civil.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Sobre os embargos de declaração, os seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, 5a Turma, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020